Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM EM NOME DE TERCEIRO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO VEÍCULO OU TRANSFERÊNCIA DA POSSE AO DEVEDOR FIDUCIENTE. NÃO PREVISÃO NO DECRETO-LEI 911/1969. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem que culminou na extinção do feito ante a não comprovação da titularidade do veículo ou a realização da transferência da posse ao devedor fiduciante.
2. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o e 3o traz os pressupostos indispensáveis para ajuizamento do feito de busca e apreensão: o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
3. Comprovação da propriedade do veículo em nome do devedor fiduciante ou a realização da transferência da posse não consubstancia requisito de validade do negócio jurídico de alienação fiduciária firmado entre as partes, mas somente de eficácia perante terceiros, não tendo tais exigências amparo no Decreto-Lei 911/1969.
4. Recurso conhecido e provido.